Tribunal: TCU
Processo: 017.424/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8522/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.424/2023-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Santos de Azevedo (XXX.386.767-XX); Cleide Raimundo da Silva (XXX.623.457-XX); Denise Ponce Fernandes (XXX.184.917-XX); Edna Damasceno de Oliveira (XXX.227.287-XX); Elisangela Maria Oliveira dos Santos (XXX.935.567-XX); Maria Claudia dos Santos Alves Raimundo (XXX.348.607-XX); Rafaela Ferreira Silva (XXX.462.207-XX). 1.2. Órgão: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.